Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016481-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVADO), JULIANO PEREIRA NUNES FILHO - CPF: 019.209.461-01 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULATÓRIA – DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS INDICADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OUTRA PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados (...)”
(AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020